Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-95.2020.8.11.0044
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000509-95.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GERALDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 551.123.311-00 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (RECORRIDO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), ELSON APARECIDO ESTEVES - CPF: 784.729.976-34 (ASSISTENTE), DIEGO FERNANDO SANTANA - CPF: 052.801.609-11 (ASSISTENTE), GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 297.120.428-63 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno no
1000509-95.2020.8.11.0044
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: JCN DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARTICIPAÇÕES LTDA.

Agravada: GERALDA PEREIRA DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, § 1o, do CPC, contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado da parte agravada e rejeitara embargos de declaração, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva. O agravante sustenta a deserção do recurso inominado, por ausência de preparo, alegando que a agravada não faria jus à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática merece reforma por ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente por suposta deserção decorrente da concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ó arte. 98, caput, do CPC estabelece que a pessoa natural pode obter gratuidade da justiça mediante simples declaração de insuficiências de recursos, acompanhada de comprovantes mínimos, salvo prova em sentido contrário.

A revogação do benefício da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de suficiência financeira, ônus que não foi cumprida pela agravante nos automóveis.

A argumentação baseada unicamente em dados genéricos da declaração de imposto de renda não é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência legalmente conferida.

A decisão agravada analisou os documentos apresentados e compreendeu a hipossuficiência da parte agravada, deferindo a gratuidade em conformidade com a atualização consolidada.

Ausente à exigência de preparação, não há que se falar em deserção recursal.

Ainda que reconhecesse eventual deserção, a reparação sem resolução de mérito na instância de origem eliminaria qualquer prejuízo processual relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento :

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, corroborada por elementos mínimos de prova, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

A ausência de preparação, quando a parte está amparada por decisão que defere a gratuidade da justiça, não configura deserção.

Os dados genéricos de declaração de imposto de renda não são suficientes para evitar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 98, caput, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 38.

Jurisprudência relevante relevante : TJMT, Apelação Cível no 1045514-52.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022, DJE 28.01.2022.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravada e de igual forma rejeito os embargos de declaração manejados por ela, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante postula a reforma da decisão agravada, para que o recurso não seja conhecido em razão de deserção.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravada e os embargos rejeitados por ela, mantendo a sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva.

A agravante alega, em síntese, que o recurso sequer deviria ter sido conhecido, em razão de deserção, pois a agravada não faz jus a gratuidade da justiça.

Em que pese os argumentos da agravante, verifico que o agravo não merece provimento. Explico.

Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural faz jus à gratuidade da justiça mediante declaração de insuficiência de recursos e comprovante de renda, o que foi efetivamente realizado pela parte agravada nesses autos.

A revogação da gratuidade da justiça só poderá ocorrer mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

A argumentação apresentada, fundada exclusivamente em dados genéricos da declaração de imposto de renda da parte agravada, não demonstra de forma objetiva e segura que um beneficiário dispõe de condições econômicas de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, sendo insuficiente para evitar a presunção relativa conferida pelo ordenamento.

Ressalta-se que a decisão agravada demonstrou expressamente a existência de elementos aptos a confirmar a declaração de hipossuficiência, razão pela qual deferiu a gratuidade de justiça, nos termos da legislação vigente e da legislação consolidada.

Assim, não há que se falar em deserção, uma vez que a agravada foi expressamente dispensada do recolhimento dos custos processuais por força da concessão do benefício legal, tornando-se desprovida de fundamento a alegação de deserção recursal.

Nesse sentido:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de BUSCA E APREENSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

Se a parte recorre do indeferimento da justiça gratuita, o preparo fica dispensado.

É possível a concessão do benefício da justiça gratuita uma vez que demonstrado que a parte não possui recursos suficientes a permitir o custeio das despesas processuais de forma imediata, sem prejuízo do próprio sustento.”
(N.U 1045514-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Ainda, ressalto, que mesmo que se reconhecesse a deserção do recurso da agravada, tal circunstância não implicaria modificação do desfecho da demanda, visto que o julgamento de mérito sequer foi realizado na origem.

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025